Tribunal: TJDFT
Processo: 0148082-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0148082-57.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SEBASTIAO SOARES DE ANDRADE D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 59951766) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, em 20 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator